Tribunal: TJMT
Processo: 1011113-43.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011113-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANGELICA PATUSSI GIMENES - CPF: 017.797.258-09 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDMUNDO TENUTA - CPF: 001.944.841-49 (AGRAVANTE), EMILIA SOARES DE ARRUDA - CPF: 378.028.281-04 (AGRAVANTE), ISABEL ROSA RAMOS - CPF: 062.116.071-72 (AGRAVANTE), JOAO IVADIR THIBES - CPF: 172.449.199-72 (AGRAVANTE), MARINA REGINA PIMENTA CERQUEIRA - CPF: 229.924.301-10 (AGRAVANTE), PEDRO CELESTINO MENDONCA NETO - CPF: 181.704.556-34 (AGRAVANTE), ROSENY COSTA MARQUES AMARILHA - CPF: 229.755.431-15 (AGRAVANTE), THEMIS PIRES DE ANDRADE - CPF: 387.930.751-20 (AGRAVANTE), WALDEMAR ABREU FILHO - CPF: 048.077.315-72 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO DOS EXEQUENTES. RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS EM EXCESSO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CASSAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. BOA-FÉ. TEMA 979 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelos exequentes contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que, reconhecido o excesso de execução, determinou a restituição de valores levantados a maior nos próprios autos do cumprimento de sentença.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastar a determinação de restituição nos próprios autos, relegando-se eventual pretensão à ação autônoma de repetição de indébito
; (ii)
subsidiariamente, afastamento da multa do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, com fixação de prazo somente após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a adequação da restituição de valores pagos em excesso nos próprios autos do cumprimento de sentença;
(ii)
examinar se a boa-fé no levantamento, à luz do Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o dever de restituir;
(iii)
aferir a incidência da multa do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil;
(iv)
analisar o cabimento da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento de sentença ostenta natureza sincrética, de modo que as vicissitudes da atividade satisfativa, inclusive a restituição de valores pagos em excesso, resolvem-se nos próprios autos em que apurado o pagamento a maior, sem necessidade de ação autônoma de repetição de indébito, bastando a apresentação de cálculos atualizados e a observância do contraditório.

5. A cassação da decisão homologatória retira o suporte jurídico do levantamento, de modo que a manutenção da quantia excedente configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, sem que a boa-fé do beneficiário, relevante apenas para afastar sanções por má-fé, elida o dever de restituir.

6. O Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça, restrito à irrepetibilidade de benefícios previdenciários pagos por erro da Administração Pública, não se aplica ao cumprimento de sentença, em que os exequentes são partes ativas, cientes dos cálculos e do caráter provisório do levantamento.

7. A multa do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil incide de pleno direito diante do não pagamento voluntário no prazo legal, sendo irrelevante a posição originária de exequente da parte que, reconhecido o excesso, passa a ocupar a condição de devedora da parcela recebida a maior.

8. A multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não opera de forma automática, exigindo-se a presença de elementos que caracterizem o abuso no exercício do direito de recorrer, circunstância não verificada na espécie.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 523, § 1º, 786, 932, IV, 995,
caput
, e 1.021, § 4º; CC, art. 884; CF, art. 5º, LIV, LV e LXXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 979, AgInt no REsp 1.498.755/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo interno interposto pelos requeridos
ANGELICA PATUSSI GIMENES e outros
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a restituição de valores levantados em excesso nos próprios autos do cumprimento de sentença (id. 354347388).

A controvérsia tem origem no cumprimento de sentença coletiva n. 0009772-95.2011.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, fundado no título executivo judicial advindo da Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, proposta pelo
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, relativa a expurgos inflacionários de cadernetas de poupança.

No curso do cumprimento de sentença, o juízo de origem homologou cálculos da Contadoria Judicial no valor de R$ 2.499.251,35 e determinou o levantamento dos valores depositados, com expedição de alvará no montante de R$ 1.126.791,54, cujo levantamento ocorreu em 14/agosto/2023.

Posteriormente, o Tribunal de Justiça cassou a decisão homologatória por ausência de fundamentação adequada e determinou nova análise das questões suscitadas pelo executado.

Remetidos os autos à Contadoria Judicial, os novos cálculos apuraram o valor efetivamente devido em R$ 691.698,06, com excesso de execução de R$ 435.093,47.

A decisão agravada homologou os novos cálculos, reconheceu o excesso de execução e determinou que os exequentes restituíssem ao executado os valores recebidos a maior, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nas
razões do agravo de instrumento
, os agravantes sustentaram a inadequação da via processual, ao argumento de que a determinação de devolução nos próprios autos configuraria inversão dos polos executivos, desprovida de título executivo contra os exequentes, em violação ao art. 786 do Código de Processo Civil e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Invocaram a boa-fé no levantamento e o Tema 979 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, além de atribuírem o excesso a erro técnico da Contadoria Judicial. Subsidiariamente, postularam o afastamento da multa do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e a fixação de prazo somente após o trânsito em julgado (id. 353185369).

A decisão monocrática
negou provimento ao agravo de instrumento
, ao fundamento de que a restituição de valores pagos em excesso processa-se nos próprios autos do cumprimento de sentença, independentemente de ação autônoma; de que a cassação da decisão homologatória retirou o suporte do levantamento, configurando enriquecimento sem causa; de que o Tema 979 não se aplica à hipótese; e de que a multa do art. 523, § 1º, incide de pleno direito (id. 354347388).

Nas
razões do agravo interno
, os agravantes reiteram a inadequação da via processual e a ausência de título executivo contra os exequentes, com apoio no princípio nulla executio sine titulo (CPC, art. 786).

Sustentam, ainda, a necessidade de distinção dos precedentes invocados (CPC, art. 489, § 1º, VI), ao argumento de que, na espécie, o levantamento ocorreu sob decisão homologatória eficaz e sem impugnação pendente, e que a cassação decorreu de vício imputável ao próprio juízo.

Aduzem que a boa-fé objetiva opera como limite à restituição e que a multa do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil é inaplicável aos exequentes originais, somente cabível após o trânsito em julgado.

Requerem o provimento do recurso, subsidiariamente o afastamento da multa, e a concessão de efeito suspensivo (id. 360927874).

Em contrarrazões, o agravado
Banco do Brasil S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso de agravo interno (id. 366056375).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Os agravantes postulam a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a determinação de restituição, nos próprios autos do cumprimento de sentença, dos valores levantados em excesso.

A tese central dos agravantes consiste na inadequação da restituição nos próprios autos, por ausência de título executivo contra os exequentes, e na boa-fé do levantamento como limite ao dever de restituir, com a necessária distinção dos precedentes invocados na decisão monocrática.

O agravo interno constitui mecanismo de submissão da decisão monocrática ao crivo do órgão fracionário, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, sem caráter de nova instância recursal, e seu provimento depende da demonstração de ilegalidade, teratologia ou de elementos aptos a infirmar o entendimento monocrático.

O cumprimento de sentença foi concebido pelo sistema processual civil como fase do processo, e não como demanda autônoma, de modo que as vicissitudes da atividade satisfativa devem ser resolvidas no mesmo ambiente processual em que o título se formou, salvo quando a lei expressamente exigir via distinta.

À luz dessa orientação, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a restituição de valores pagos em excesso pode ser determinada nos próprios autos da execução ou do cumprimento de sentença, sem necessidade de ação autônoma, bastando a apresentação de cálculos atualizados e a intimação da parte contrária:

“(...) É reiterada a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado buscar a restituição de valores pagos em excesso, em execução ou cumprimento de sentença, no mesmo processo, sem a necessidade do ajuizamento de ação autônoma, bastando a apresentação de cálculos atualizados e a intimação da parte contrária na pessoa de seu Advogado. (...)”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.498.755/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/02/2019).

A solução prestigia os princípios da celeridade e da economia processual (CPC, art. 4º), pois a exigência de ação autônoma para a devolução de valores reconhecidamente pagos a maior representaria a multiplicação desnecessária de demandas e o prolongamento injustificado da controvérsia, em detrimento da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

A pretensão de relegar a restituição à ação autônoma de repetição de indébito tampouco se sustenta no princípio
nulla executio sine titulo
.

A reposição da quantia excedente não constitui nova execução, mas mera recomposição do resultado da atividade satisfativa aos exatos limites do título judicial, realizada no mesmo ambiente processual em que o pagamento indevido foi identificado, com plena observância do contraditório.

A distinção que os agravantes pretendem extrair dos precedentes não infirma a conclusão.

A circunstância de o levantamento haver ocorrido sob decisão homologatória então eficaz e sem impugnação pendente não altera o regime jurídico da restituição, porquanto a cassação da decisão homologatória pelo Tribunal produziu efeitos retroativos, restabelecendo a indefinição quanto ao valor efetivamente devido e retirando o suporte jurídico da quantia excedente.

Acrescente-se que os agravantes, em momento algum, impugnaram o valor apurado pela Contadoria Judicial como efetivamente devido, tampouco apontaram erro específico nos cálculos que conduziram à apuração do excesso, de modo que a controvérsia se restringe ao veículo processual da restituição, questão já superada pela jurisprudência consolidada.

A boa-fé dos agravantes no momento do levantamento é circunstância relevante para afastar eventual responsabilização por litigância de má-fé ou para deliberar sobre encargos moratórios, mas não elimina o dever de restituir o que foi recebido em excesso.

A vedação ao enriquecimento sem causa, consagrada no art. 884 do Código Civil, impõe a quem se enriquece sem justa causa à custa de outrem a obrigação de restituir o indevidamente auferido.

Com a cassação da decisão homologatória, desapareceu a justa causa que amparava a retenção dos valores excedentes, de modo que a sua manutenção na esfera patrimonial dos agravantes passou a carecer de fundamento jurídico.

O Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pelos agravantes, não socorre a pretensão.

O precedente qualificado trata da irrepetibilidade de benefícios previdenciários pagos a maior em razão de erro da Administração Pública, hipótese na qual o beneficiário recebe valores alimentares de forma continuada, por ato administrativo unilateral, sem participação no cálculo do montante.

No cumprimento de sentença, ao contrário, os exequentes são partes ativas da relação processual, com plena ciência dos cálculos que instruem a execução e do caráter provisório do levantamento quando pendente de reanálise. A distinção entre as situações afasta a pretendida aplicação analógica do precedente.

A multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil constitui sanção processual de natureza legal, cuja incidência opera de pleno direito diante do não pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação do devedor.

Reconhecido o excesso de execução, os agravantes passaram a ocupar a posição jurídica de devedores quanto à parcela recebida a maior, circunstância que atrai a aplicação do dispositivo.

A posição originária de exequente não os exime do cumprimento da obrigação de restituir, tampouco afasta as consequências processuais previstas para o inadimplemento.

A inversão da posição processual, em que o antigo credor passa a ocupar a condição de devedor quanto aos valores recebidos em excesso, é fenômeno reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, sem que isso importe excepcionalidade procedimental apta a afastar a incidência do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

O pedido subsidiário de diferimento da restituição para momento posterior ao trânsito em julgado igualmente não prospera, pois a decisão agravada é dotada de eficácia imediata e o agravo de instrumento, por si, não possui efeito suspensivo automático (CPC, art. 995, caput), de modo que a postergação do cumprimento esvaziaria a própria eficácia do comando judicial.

Por derradeiro, o agravado postula, em contrarrazões, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o agravo interno seria manifestamente inadmissível e protelatório.

A respeito da matéria, cumpre assinalar que a sanção processual em questão constitui mecanismo instituído pelo legislador para coibir a proliferação de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou protelatórios, além de conferir efetividade ao princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Todavia, a imposição da multa não opera de forma automática, exigindo-se a presença de elementos que caracterizem o abuso no exercício do direito de recorrer, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, à luz das particularidades de cada feito.

Na hipótese, o agravo interno veiculou fundamentação jurídica articulada, com pretensão de distinção dos precedentes e de discussão da boa-fé objetiva, de modo que o desprovimento do recurso, por si, mostra-se suficiente para a adequada resposta processual, não se identificando, neste momento, conduta que imponha a aplicação de sanção adicional.

Desse modo, mantém-se incólume a decisão monocrática agravada, porquanto ausente qualquer ilegalidade ou teratologia, e porque as razões recursais não trazem elementos novos aptos a infirmar o entendimento monocrático.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelos requeridos
ANGELICA PATUSSI GIMENES e outros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026